Tribunal: STF
Processo: RE 519746
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 8º DA LEI Nº 9.718/98.
   MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA DA COFINS. ALEGADAS VIOLAÇÕES AOS
   PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA DAS LEIS E DA ISONOMIA.
O Supremo
   Tribunal Federal, no julgamento do RE 357.950, Relator o Ministro
   Marco Aurélio, entendeu que o aumento da alíquota da COFINS por
   lei ordinária não violou o princípio da hierarquia das leis.
Por outra volta, esta colenda Corte, ao julgar o RE 336.134,
   Relator o Ministro Ilmar Galvão, concluiu que o regime de
   compensação de que trata o art. 8º da Lei nº 9.718/98 é legítimo,
   dado que diz respeito a empresas em situações distintas.
Agravo regimental desprovido.